Tribunal: STF
Processo: Rcl 63536
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. BLOQUEIO DE CONTAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADPF 664. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE BLOQUEIO À ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Instituto Gnosis contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo nº 0101019-94.2023.5.01.0000, sob a alegação de violação ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 664.



    Narra o reclamante, em síntese, ter celebrado com o Estado do Rio de Janeiro contrato de gestão, na condição de associação sem fins lucrativos. Relata que impetrou, na origem, mandado de segurança preventivo, objetivando a garantia do direito de não ter suas contas correntes bloqueadas para o pagamento de dívidas decorrentes de reclamações trabalhistas, haja vista serem vinculadas a contratos de gestão com o poder público e receberem “verbas de origem pública e que possuem aplicação compulsória na área da saúde do Ente contratante”. 



    Aduz que o mandado de segurança foi extinto sem resolução de mérito, em violação ao que decidido no julgamento da ADPF 664, no qual o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de decisões que determinaram a constrição de verbas públicas decorrentes do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão para a execução de ações de saúde pública. 



    Requer, liminarmente, a suspensão de “qualquer decisão judicial que afronte o precedente da ADPF nº 664/ES e determine o bloqueio das contas correntes vinculadas aos Contratos de Gestão”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, com o reconhecimento da inconstitucionalidade dos bloqueios nas contas da reclamante. 



    Devidamente citada, a parte beneficiária deixou de apresentar contestação (doc. 23).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis:



    “Processo civil. Reclamação. Indeferimento liminar de MS que teria inobservado o quanto decidido na ADF 664, que veda que decisões judiciais determinem o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado e entidades de terceiro setor. 



    1. A presente reclamação foi ajuizada antes do trânsito em julgado do ato reclamado, pelo que satisfeito o requisito do inc. I do § 5º do art. 988 do CPC. 



    2. O MS na origem foi impetrado preventivamente, tendo sido liminarmente indeferido pelo Juízo reclamado, ao fundamento de que ausente possibilidade, no caso concreto, de ofensa a direito líquido e certo, sequer tendo sido informados, naquele momento, contas e recursos do ora reclamante ao Juízo trabalhista no feito originário. 



    3. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da ADPF 664, pois o ato traduz situação em que, naquele momento, sequer possibilidade de penhora havia. 



    4. Ainda que posteriormente valores do ora reclamante tenham sido penhorados no feito trabalhista a que se referia o MS, cabe ao reclamante isso impugnar pelos meios adequados, a exemplo de nova reclamação ou recurso, sendo que, conforme informações, penhora assim feita ressalvou recursos públicos sob a guarda do reclamante destinados à saúde. 



    5. Pela improcedência da reclamação.” (Doc. 28)  



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei).   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe15/09/2022, grifei).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe23/08/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa ao que decidido no julgamento da ADPF 664, em razão da extinção sem resolução de mérito de mandado de segurança preventivo.



    Com efeito, no julgamento da ADPF 664, o Plenário desta Corte consignou que a constrição judicial de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública com entidades do terceiro setor viola os princípios da continuidade dos serviços públicos, da eficiência da Administração Pública, da legalidade orçamentária e da separação de poderes. Confira-se a ementa do julgado, in verbis: 



     “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados.



    2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.” (ADPF 664, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 04/05/2021)



     Pois bem. O cotejo analítico entre o paradigma e a decisão reclamada revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque a decisão reclamada indeferiu a inicial do mandado de segurança preventivo, decretando a extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse processual. Considerou a decisão reclamada a inexistência, à época, de constatação de efetivo bloqueio nas contas vinculadas a contratos de gestão, conforme se extrai do seguinte excerto da decisão reclamada, in verbis:



    “No caso, vislumbro que a impetrante se insurge contra a decisão que determinou "a penhora on line por meio do SISBAJUD nas Contas Bancárias da Reclamada". 



    Ocorre que, em análise dos autos da ação originária, não se constata que a impetrante tenha sequer informado ao Juízo da execução sobre as contas bancárias e a origem dos recursos guardados nelas. 



    Noutro dizer, a impetrante, sem ao menos comunicar ao Juízo natural os fatos e os fundamentos jurídicos da sua pretensão, entende cabível a imediata impetração de excepcional remédio constitucional contra suposto ato de magistrado que sequer teve a oportunidade de conhecer dos fundamentos alegados neste writ. 



    Ora, não se pode supor ou presumir, sem nenhum dado concreto, que o Juízo da execução vai aplicar, inadvertidamente, de modo inválido, as regras e os princípios que regem a possibilidade de penhora sobre os bens, em especial aquela disposta no art. 883, IX, do CPC, ora invocado pela impetrante. 



    Nesse cenário, é forçoso reconhecer a absoluta falta de interesse processual desta ação constitucional (necessidade e adequação), sobretudo porque antes de considerar o magistrado como autoridade coatora, poderia a parte socorrer-se a ele, porquanto é o juiz natural da causa que possui, de modo imediato, o dever de bem aplicar as normas jurídicas e garantir o respeito aos direitos fundamentais das partes na relação processual. Logo, somente em caso de negativa de pronunciamento (omissão injustificada) ou mesmo decisão que contrariasse o ordenamento jurídico poderia caracterizar a necessidade e, com isso, a adequação do uso do mandado de segurança. 



    [...]



    Com efeito, a legalidade ou não dos bloqueios que sequer foram realizados poderia, em tese, ser discutida em exceção de pré-executividade, a qual, poderia veicular pedido de natureza cautelar para a suspensão da decisão atacada e, posteriormente, ser objeto de agravo de petição, ou mesmo por mandado de segurança, em face de decisão liminar que indeferisse o pleito da executada. 



    Destaco ainda que, tal como ocorre com o recurso ordinário (Súmula n° 414, I, do TST), o agravo de petição, que é cabível das decisões dos embargos à execução e, em alguns casos, da exceção de pré-executividade, por ser apelo de natureza ordinária, admite também pedido cautelar de efeito suspensivo, sendo inadequada, portanto, a imediata ação segurança que tenha esse objeto. 



    Uma vez mais, é preciso dizer que admitir o contrário é tornar o mandamus mero sucedâneo recursal, o que, sem dúvida alguma, subverteria toda a lógica do sistema processual vigente.” (doc. 14, p. 4-6, grifei)



    Verifica-se que a decisão reclamada entendeu ser incabível o mandado de segurança preventivo, ante a inexistência de ordem efetiva de bloqueio de contas vinculadas a contratos de gestão, à época da impetração. Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e os paradigmas invocados, revela-se incabível a presente reclamação, visto ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. No mesmo sentido, em casos semelhantes, são as decisões monocráticas proferidas na Rcl 63.504, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/11/2023, e na Rcl 63.532, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 08/02/2024, ajuizadas pela mesma parte ora reclamante.



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  31/08/2019).



    Por fim, impende destacar que, conforme informações prestadas pelo juízo reclamado (doc. 22, p. 6-8), a decisão proferida no processo de origem, em sede de embargos à execução, fez expressa ressalva quanto à impenhorabilidade das contas vinculadas aos contratos de gestão, cujos recursos públicos são destinados à aplicação na área da saúde, razão pela qual perdeu o objeto o Mandado de Segurança Preventivo impetrado na origem e igualmente incabível a presente reclamação, ante a sua prejudicialidade.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.      



    Brasília, 14 de março de 2024.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente